Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. QUANTUM. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes e declarou a nulidade de contrato, determinou obrigação de não fazer em face da ré e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu diversas cobranças indevidas da parte ré, que nunca teve qualquer relação contratual com a parte ré e que seu nome foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito de forma indevida.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que os danos morais devem ser majorados para o patamar de R$ 7.000,00. Contrarrazões apresentadas, impugnando o cabimento da gratuidade de justiça pleiteada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Da gratuidade de justiça. Feito o pedido no juízo de origem, o mesmo deferiu, com razão (ID 24569967). O autor apresentou declaração de hipossuficiência e anexou aos autos comprovante de residência. Além disso, os fundamentos utilizados na impugnação à gratuidade, feitos nas contrarrazões, são genéricos e destoam da realidade, já que, por exemplo, afirmam que a parte recorrente é advogada e milita em diversos processos da Bahia, enquanto que na realidade, o recorrente é confeiteiro. Benefício de gratuidade de justiça mantido.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e a capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. Na fixação do valor da reparação do dano moral devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado.
8. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la.
9. Nesse sentido, o arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo.
10. Precedentes: (Acórdão 1324790, 07303167120198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1319628, 07006620520208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.